Tribunal: TJES
Processo: 0021899-32.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021899-32.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DE SA CUNHA

APELADO: CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ALEGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos, de forma cruzada, por CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA e por ROBERTO DE SÁ CUNHA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido de exclusão de sócio e inverter os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão sanável por embargos restringe-se a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não abrangendo a mera irresignação da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

5. O acórdão embargado enfrenta a questão dos honorários advocatícios ao fixá-los com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil, afastando a alegação de ausência de pronunciamento.

6. A inversão dos ônus sucumbenciais, em razão do provimento do recurso de apelação, implica a transferência automática da responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários à parte vencida.

7. Mantido o percentual fixado na sentença, este passa a incidir sobre o valor atualizado da condenação que foi afastada, conforme a lógica do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

8. As alegações dos embargantes revelam pretensão de rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

10. A inversão dos ônus sucumbenciais decorrente do provimento do recurso é automática e implica a transferência da responsabilidade pelo pagamento dos honorários à parte vencida.

11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.947.269/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 14.02.2022, DJe 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021899-32.2013.8.08.0024

EMBARGANTE/ EMBARGADO:
ROBERTO DE SÁ CUNHA

EMBARGADO/ EMBARGANTE:
CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA
e por
ROBERTO DE SÁ CUNHA
, respectivamente, nos ids. 17104834 e 17108450, em razão do acórdão (id. 16660854) por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, deu parcial provimento ao recurso de
ROBERTO DE SÁ CUNHA
, para julgar improcedente o pedido de exclusão de sócio formulado na inicial e inverter os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Em suas razões recursais (id. 17104834),
CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA
alega que há omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, pois não houve expressa fixação da base dos honorários advocatícios sucumbenciais de 15%.

Assim, requer o saneamento da omissão com a fixação do valor atualizado da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em seguida,
ROBERTO DE SÁ CUNHA
opôs Embargos Declaratórios no id. 17108450, afirmando que o acórdão não deixa clara a base de cálculo eleita para a verba honorária e que a fixação deve ser calculada com base no valor do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor nominal das suas cotas, uma vez que mantidas em sua esfera patrimonial. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

Pugnam os embargantes que sejam sanadas as omissões apontadas.

Muito bem. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A omissão passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pelos embargantes, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas, em relação ao arbitramento da verba honorária, foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Primeiramente, em relação ao pedido de fixação expressa da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que inexiste o vício apontado, pois o acórdão manifestou-se expressamente ao fixar os honorários na forma do art. 85 do CPC.

A inversão do ônus sucumbencial, ante o provimento do recurso, opera a transferência da responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários à parte ora vencida. No caso, afastada a condenação imposta à sociedade empresária, qual seja, o pagamento dos haveres do sócio, o percentual fixado na sentença incide agora sobre o valor atualizado da condenação que foi extirpada, nos exatos termos do art. 85, § 11 do CPC.

No mesmo sentido, já se manifestou o Colendo STJ:

[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual, uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais é implícita e automática, não se configurando, assim, qualquer óbice à execução dos honorários advocatícios pleiteada no caso concreto. 4 . Agravo interno do ente federativo que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1947269 PE 2021/0205905-1, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo dos embargantes é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível nesta restrita sede dos embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a todos os recursos de Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.